Tribunal: TJDFT
Processo: 0707997-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707997-05.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDO: HORACIO VILACA DE MATOS, SANDRA CID DE MATOS, MARCIA CID DE MATOS, FATIMA SOLANGE CID DE MATOS, FERNANDO CID DE MATOS, LUCILIA CID DE MATOS, SUELY CID DE MATOS, DEISE CID DE MATOS, MARIA REGINA CID DE MATOS, ANGELINA CID DE MATOS, ALCIONE CID DE MATOS, MAURICIO CID DE MATOS DESPACHO Ficam neste ato intimados os recorridos HORÁCIO VILAÇA DE MATOS e OUTROS a apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID no 27562816, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo-lhes facultado a regularização da representação processual no prazo de que dispõem para contrarrazoar o apelo constitucional, tendo em vista a certidão de ID no 27620640. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007